Tribunal: STF
Processo: RE 1350352
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RENÚNCIA À APOSENTADORIA NO RGPS COM CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE E CONCESSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESAPOSENTAÇÃO E SIM DIREITO À PEDIR NOVA APOSENTADORIA NO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS. 1. Cuida-se de apelação interposta ante sentença que denegou a ordem, em face de pedido contra ato praticado pelo Gerente Executivo do INSS em Sergipe, que negou a expedição da certidão de tempo de contribuição e homologação da renúncia, com o consequente cancelamento do benefício de aposentadoria por idade, sob pena de pagamento de multa diária. 2. Sustenta a impetrante, em síntese, não ser admissível que não possa cancelar o benefício junto ao INSS para obter benefício em outro Regime de Previdência, com contribuições próprias, sem nada que se assemelhe ao Regime Geral de Previdência Social, o que, por consequência, não acarretará nenhum tipo de ônus para o referido regime através do qual a impetrante obteve o benefício da aposentadoria por idade. 3. No recurso extraordinário julgado pelo STF fixou a tese de repercussão geral que decide pela impossibilidade do instituto da desaposentação no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O que significa que segundo entendimento do STF não é possível à renúncia a benefício de aposentadoria para obtenção de novo benefício sob o mesmo regime. 4. No caso concreto , discute-se o direito à renúncia do benefício do RGPS e o direito à expedição da Certidão de Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria perante o Plano de Seguridade Social dos Congressistas, bem diferente do pedido de desaposentação. Importante esclarecer, que não se pretende a cumulação de benefícios previdenciários, mas, sim, o cancelamento da aposentadoria que atualmente percebe com a suspensão do pagamento do benefício para a obtenção de outro benefício em regime diverso. Entendo que a renúncia à aposentadoria é perfeitamente possível, por ser ela um direito patrimonial disponível. Ademais, inexiste fundamento jurídico para o indeferimento da renúncia quando ela constituir uma própria liberalidade do aposentado. Note-se que não está sendo pedido a renúncia para fins de desaposentação, tendo em vista que, neste caso, a renúncia é para fins de aposentadoria em regime diverso do RGPS, ou seja, nova aposentadoria no Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Desta feita, nesta hipótese, revela-se cabível a contagem do respectivo tempo de serviço para a obtenção de nova aposentadoria, por outro regime de previdência. 5. Assim sendo, entendo ser possível a concessão da ordem para que seja efetuada a renúncia à aposentadoria no RGPS e que seja expedida a certidão de tempo de contribuição por parte do INSS. 6. Apelo provido”. 



    No apelo extremo, aduz o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ter havido violação dos arts. 5º, caput e XXXVI; 194 e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária (LINDB, art. 6º).



    Nessa conformidade, encontra-se sob o pálio da proteção constitucional tão somente a garantia desses direitos, mas não seu conteúdo material, isoladamente considerado, conforme bem, explicitado nos seguintes precedentes: AI nº 638.758/SPAgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/07, RE nº 437.384/RS-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 8/10/04 e AI nº 135.632/RS-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3/9/99.



    Ademais, verifico que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Corroborando a compreensão, destaco os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Pra chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.069.162/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/12/19).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE - REVISÃO (LEI Nº 9.032/95) - DEBATE EM TORNO DA OCORRÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE SITUAÇÃO QUE PODE CARACTERIZAR, OU NÃO, A EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE DIREITO ADQUIRIDO - HIPÓTESE REGIDA PELO ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL (LICC) - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - CONFIGURAÇÃO, QUANDO MUITO, DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. - A necessidade de constatação, em cada caso ocorrente, da configuração, ou não, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada faz instaurar contencioso de mera legalidade, desvestido, por isso mesmo, de qualificação constitucional, eis que reside, na lei (LICC, art. 6º) - e nesta, tão-somente - a "sedes materiae" pertinente ao delineamento conceitual dos requisitos caracterizadores de tais institutos. Precedentes. - A decisão judicial que reconhece caracterizada, ou não, no caso concreto, a ocorrência do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e/ou da coisa julgada, independentemente da controvérsia de direito intertemporal, regida por norma de sobredireito (CF, art. 5º, XXXVI), projeta-se em domínio revestido de caráter eminentemente infraconstitucional, não viabilizando, desse modo, por incabível, o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes” (RE nº 441.771/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/05 - grifo nosso).



    Na mesma direção: RE nº 1.126.970/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/5/18; ARE nº 1.255.583/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/21.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente